Tribunal: TJDFT
Processo: 0732040-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732040-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WAEGA PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DONA DE CASA S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por WAEGA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão de ID 62442644, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (ID 62936296), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que há erro material na decisão, uma vez que não adquiriu o bem imóvel mediante arrematação; que as certidões de ônus comprovam o alegado; que há omissão, diante da aquisição da propriedade e da notificação extrajudicial para desocupação; que não há fundamentação quanto ao pedido de arbitramento de aluguel. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexistem os vícios apontados. Sobre o suposto erro material, basta que a parte embargante leia o próprio recurso que redigiu para verificar que consta, expressamente, a declaração de que a “agravada ocupa o bem imóvel (...) desde antes da referida arrematação”. Observe-se que a decisão embargada se resume a consignar que a parte declarou adquirir o bem, mediante arrematação. Ou seja, literalmente, registrou a declaração da parte, sem exercer juízo de valor, tampouco deliberar sobre a forma de aquisição do imóvel. Ainda que se superasse a questão, o fundamento para o indeferimento do pedido de natureza liminar não decorreu da forma de aquisição do bem, mas da inexistência do exercício do contraditório em relação a quem alega ocupar o bem indevidamente. Esse cenário se mantém inalterado, não se justificando o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto não vislumbrada omissão. Por fim, em relação ao pedido de arbitramento de aluguel, a decisão embargada é clara ao destacar que não se vislumbra a urgência no pedido, uma vez que a parte pode ser ressarcida desses valores, na hipótese de procedência do pedido. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora